Tribunal: TJDFT
Processo: 0706510-47.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0706510-47.2022.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OLHAR SUBLIME CENTRO DE ESTÉTICA LTDA - SOBRANCELHAS DESIGN APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ============== Vistos, etc. Em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, III, do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre as preliminares de “perda superveniente do interesse recursal”, “violação do princípio da dialeticidade” e “ausência de interesse processual” arguidas em contrarrazões de ID 40091034, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator